Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706736-35.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. OUTROS MEIOS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. EQUIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir. 2. A alegação de nulidade da intimação por edital acerca do resultado do julgamento administrativo sem que fossem esgotados todos os meios de localização das partes pode ser levantada a qualquer tempo. 3. A intimação por edital em processo administrativo fiscal, por ser modalidade de intimação ficta, é medida excepcional, somente admitida após esgotados os outros meios estipulados em lei. Art. 16, § 1°, da Lei Distrital n. 657/1994 e art. 11, § 1°, da Lei n. 4.567/2011. 4. A fixação dos honorários sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte, além de seguir os critérios disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, deverá respeitar os percentuais indicados no § 3°, incs. I a V, do mesmo dispositivo legal. 5. A aplicação subsidiária da regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é medida excepcional, inadmissível quando as situações fáticas amoldam ao comando normativo do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. 6. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, insurgindo-se contra o afastamento da prescrição, sob o argumento de que o ato apontado como ilegal (intimação do resultado do julgamento da impugnação) foi tornado público, mediante publicação oficial, em 22/06/2015, além de ser acessível por meio do SICOP (Sistema de Consulta Pública de Processos Administrativo) para o acompanhamento dos recorridos, os quais foram citados na execução fiscal respectiva no ano de 2021; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, asseverando que a sentença incorreu em julgamento ultra petita, pois, ao reconhecer a nulidade da intimação por edital do julgamento ocorrido no processo administrativo fiscal, a sentença deveria ter acolhido o pedido de reabertura do prazo na seara administrativa antes de decretar a nulidade do auto de infração no 12.010/2010 e de todo o processo administrativo fiscal; d) artigo 85, § 8o, do CPC, pugnando pela exclusão da condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, tendo em vista que a pretensão deduzida nestes autos não possui conteúdo econômico, porquanto não é o auto de infração (crédito tributário) que será anulado, mas apenas a inscrição em dívida ativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 1o do Decreto no 20.910/1932, e 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há que se falar em prescrição, tendo em vista que a alegação de nulidade da intimação por edital acerca do resultado do julgamento administrativo ocorrido da primeira instância, sem que fossem esgotados todos os meios de localização das partes, objeto da pretensão dos autores, não está sujeita a prescrição, podendo ser levantada a qualquer tempo. (...) De acordo com a fundamentação da sentença, verifica-se que foram atendidos os princípios da dialeticidade, adstrição, bem como o atendimento dos artigos 141 e 492 do CPC, segundo o qual a sentença não pode desbordar do balizamento petitório da petição inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita.” (ID 51326074). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo com base no aludido malferimento ao artigo 85, § 8o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. 2. A Segunda Seção, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2o e 8o, do novo CPC, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29.3.2019) 2.1. Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para sanar omissão. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.051.237/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025